Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722732-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS RECORRIDOS: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALMÉRIO BARROS DA SILVA E ASBIBOP - SERVIÇOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática de ID 43223123 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ser inadmissível. O recorrente alega que a decisão impugnada contrariou os artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil, sustentando ser aplicável ao caso o princípio da fungibilidade. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que comprovasse eventual deferimento de gratuidade de justiça ou providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 45460098). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para comprovar eventual concessão de justiça gratuita ou efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 46026713). Portanto, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “é deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. Ainda que tal impedimento pudesse ser ultrapassado, verifica-se que descabe dar seguimento ao apelo especial, uma vez que o recorrente não se insurge contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 43223123) não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que: a) “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020